Tribunal: CARF
Processo: 10880.965765/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965765/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TYCO SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DCOMP. PROVA.
É pacífico neste Conselho que em pedido de compensação é ônus do
contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito que pleiteia
reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS período de apuração
junho de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965765/2009-29
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965765/2009-29

1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico de DERAT São
Paulo uma vez que “o(s) DARF indicado(s) abaixo, não foi(ram) localizado(s) nos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega que “a COFINS devida em junho de 2004 soma R$ 30.602,10 e que a Requerente pagou
por ela R$ 97.718,80, exsurge evidente a existência do crédito informado no PER/DCOMP
22449.13858.300805.1.3.04-0243, no valor de R$ 58.626,83”. Como prova do alegado a
Recorrente traz aos autos cópia dos livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados e
de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004, DIPJ e DACON.
1.4. A DRJ de Florianópolis mantém o integral indeferimento do crédito pleiteado
porquanto o fundamento da glosa foi a inexistência de DARF vinculado ao crédito alegado
(inexistência confirmada pela DRJ) e a contribuinte nada esclareceu acerca do tema, limitou-se a
apontar o equívoco na apuração da base de cálculo do tributo em questão em junho de 2004.
1.5. Em Recurso a esta Casa a Recorrente reitera o quanto descrito em sede de
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. O despacho decisório eletrônico aponta como fundamento da glosa a
inexistência de DARF vinculado ao pagamento alegadamente a maior, isto é, a fiscalização
afirma que não foi encontrado um pagamento para a competência em referência. Em resposta, a
Recorrente afirma equívoco na apuração da base de cálculo da contribuição em questão, sem
trazer aos autos qualquer prova de que efetivamente recolheu (a maior ou a menor) o tributo
(in)devido.
2.1. Ora, é pacífico neste Conselho que em pedido de compensação é ônus do
contribuinte (no caso a Recorrente) demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito. Como a
Recorrente não demonstrou valores recolhidos indevidamente, de rigor a glosa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, conheço-o e a ele nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965765/2009-29

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital